Tribunal: TJDFT
Processo: 0754353-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754353-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: LIBERIO CESARIO ANASTACIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto FEDERAÇÃO NACIOANL DE ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES DO BRANCO CENTRAL em face de LIBERIO CESARIO ANASTACIO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de título Extrajudicial de Brasília que, nos autos da ação n. 0035661-2.2016.8.07.0001, declarou nula a citação via whatssap feita pelo Juízo deprecado (ID 176596452). A parte agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 178456431). Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que após inúmeras tentativas de citar a parte devedora, foi expedida Carta Precatória ao Juízo da Comarca do Rio de Janeiro – Capital. Aduz que a parte devedora não foi localizada em seu local trabalho, vez que esteja laborando em regime de teletrabalho. Por essas razões, a Oficiala de Justiça entrou em contato com a parte devedora via whatssap e procedeu à citação. Quando os autos retornaram ao Juízo de competente (Juízo de origem), este entendeu que a citação via whatssap seria nula, em razão do fim do período pandêmico que determinava o isolamento social. Alega que apesar do fim da pandemia da COVID-19, a parte devedora permanecia em regime de teletrabalho, fato este que autorizaria o uso da citação via whatssap. Assevera que a citação via eletrônica é válida, conforme reconheceu o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp. 2.030.887/PA, no qual restou decidido que a citação eletrônica é válida, desde que se tenha certeza da ciência inequívoca do destinatário. Alega que o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 5465942). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O ponto central da discussão é a validade da citação digital (whatssap) realizada fora do período pandêmico. No caso concreto não há notícia nos autos a respeito da possível falta de ciência inequívoca da parte devedora, mas tão somente o questionamento a respeito da possibilidade do uso do meio digital para fins de se efetivar a citação. Entendo, por essas razões, que existe a probabilidade do direito alegado, bem como urgência quanto ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que a suspensão dos autos até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Brasília, 15 de janeiro de 2024 16:19:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador